Tribunal: TJMT
Processo: 1041757-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041757-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON TORRES DOS SANTOS - CPF: 507.891.639-34 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DESUITE ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulando a sentença para que seja oportunizada ao Apelante a produção de provas.

2. Fato Relevante: aclaratórios que discutem o mérito da ação, enquanto no recurso foi anulada a sentença para que seja promovida e instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e erro material quanto à análise de provas documentais juntadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verificam os alegados vícios, pois o acórdão embargado reconheceu a nulidade da sentença de improcedência do pedido sem oportunizar que o apelante pudesse produzir as provas requeridas, não sendo o caso de se adentrar no mérito da ação.

5. O imóvel, objeto da ação de usucapião, continua registrado, conforme matrícula juntada, em nome da embargante, pessoa jurídica de direito privado, e não há procedimento da municipalidade para transferir o domínio do imóvel , não podendo se concluir que se trata de imóvel público sem oportunizar que o embargado produza as provas pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Rejeito os Embargos de Declaração. Tese de julgamento:
"Não comporta acolhimento Embargos de Declaração que objetivam discutir o mérito da causa, quando a sentença foi anulada a fim de submeter o feito à instrução probatória.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 1022 do CPC.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT. EDcl

0032762-51.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; TJMT. EDcl 1030013-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024; TJMT. EDcl 1048014-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024.TJDFT Acórdão 1623274, 07053248720218070012, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Encomind Engenharia Ltda
em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto por Adilson Torres dos Santos, apontando omissão e erro material em razão da premissa equivocada.

Alega que o acórdão embargado, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa para determinar a realização de audiência de instrução, não analisou a prova juntada no feito pela embargante, comprovando a destinação e finalidade pública do imóvel, objeto da lide.

Argumenta que o acórdão embargado parte de premissa equivocada, incorrendo em erro material, pois há inequívoca demonstração de que a posse não era pacífica desde 30/7/2017, quando houve autuação pelo Município de Cuiabá por construção irregular em área de domínio público.

Requer que sejam sanados os vícios apontados, para que seja rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, prosseguindo no julgamento do mérito para: “
i) Desprover o apelo interposto por ADILSON TORRES DOS SANTOS, mantendo na íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da ação de usucapião; ii) Condenar o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC/2015, tendo em vista que alterou e omitiu a verdade dos fatos, ao não informar o interesse público sob o imóvel objeto da ação de usucapião; iii) Sucessivamente, acaso reformada a sentença, o acolhimento dos argumentos da Embargante, não procedendo o pedido de aquisição da propriedade do imóvel que sequer encontra-se mais em posse do Embargante.”

Contrarrazões do embargado Adilson Torres dos Santos no Id 239723688, pelo não conhecimento do recurso e caso, conhecido, pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração somente tem cabimento nas estreitas hipóteses do art. 1.022 do CPC e, como relatado, trata-se de Embargos de Declaração, apontando omissão e erro material em razão de premissa equivocada.

O acórdão deu provimento ao apelo do embargado Adilson Torres dos Santos, anulando a sentença para determinar que o feito seja submetido à instrução probatória.

A embargante, ao apontar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão da matéria, adentrando no mérito.

Ressalta-se que a anulação da sentença tem por fundamento o julgamento antecipado sem permitir que o embargado, Adilson Torres dos Santos, produzisse as provas requeridas no sentido de que não se trata de área pública.

Neste ponto, nenhuma linha foi tecida nos embargos de declaração, que possa modificar as razões de decidir do julgamento, no sentido de que houve julgamento antecipado, de improcedência do pedido, sem permitir que a parte prejudicada pela improcedência pudesse produzir as provas que oportunamente pleiteou.

A premissa para a anulação da sentença não é a suposta ausência de documentos pela embargante, mas sim o cerceamento de defesa do embargado/apelante, pois
"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas pelas partes para comprovação da melhor posse sobre imóvel e posterior julgamento antecipado da lide com base na ausência de comprovação do que foi alegado por elas.”

TJDFT Acórdão 1623274, 07053248720218070012, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022
.

Confira-se:

“
Contudo, nenhuma averbação ou registro do Lote 18 do núcleo habitacional foi juntado.

Na matrícula do imóvel consta a empresa Encomind como titular do domínio,e nenhum documento foi juntado demonstrando que tenha ocorrido alguma medida para a transferência de titularidade, algum ato de desapropriação.

Há varias formas do Poder Público adquirir bens, formando o patrimônio público, algumas regidas pelo direito privado (compra, recebimento em doação, permuta, usucapião, acessão, herança) e outras são regidas pelo direito público (desapropriação, requisição de coisas móveis consumíveis, aquisição por força de lei ou de processo judicial de execução, confisco, investidura, perda de bens como penalidade, reversão, caducidade do aforamento, arrecadação de imóveis abandonados).

O simples interesse público no imóvel não transmuta a natureza do titular de domínio privado para público

No caso, como não há qualquer indício de desapropriação, aquisição por força de Lei, confisco, investidura; poderia se enquadrar na arrecadação de imóveis abandonados, contudo, não há também qualquer documento que demonstre ter havido algum processo de arrecadação do imóvel.

E reitera-se, a matrícula do imóvel tem como proprietário a empresa privada apelada.

Após a Fazenda Pública Municipal oferecer contestação, alegando, sem comprovação, que se trata de área pública, o apelante foi intimado para dar prosseguimento ao feito.

O apelante se manifestou no Id 199167754, rebatendo a alegação de que se trata de área pública, juntando documento e pleiteando a produção de provas, inclusive arrolando testemunhas.

Entretanto, houve o julgamento antecipado da lide, de improcedência do pedido, fundamentando o douto juízo de primeiro grau que:

“Ressai dos autos que a parte autora, em síntese, exerceu posse mansa e pacífica há mais de quinze anos do imóvel urbano Lote 18, da quadra 01, com área 781,25 m2, Bairro Jardim Imperial I, situado no Distrito de Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, matrícula n. 42.186, Livro F, no RGI do Sexto Ofício desta Capital, de forma que lhe assiste direito à aquisição originária da respectiva propriedade.

Todavia, de acordo com a informação do ID. 87922665, apresentada pelo Município de Cuiabá, o imóvel em questão se trata de área pública.

Assim, consoante fartamente disposto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impossível imóvel público ser usucapido, seja ele bem de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.”

O julgamento antecipado sem permitir que o Apelante produzisse provas no sentido de que não se trata de área pública, especialmente se a matrícula do imóvel foi juntada e a titular do domínio é a empresa requerida, contra quem o apelante ajuizou a ação, caracterizou cerceamento de defesa.

Ressalta-se que também a empresa requerida, em nome de quem está registrado o imóvel, requereu a produção de provas.

Diante disso, é prematura a prolação de sentença concluindo que a área é pública pela simples afirmação do Município, devendo ser o feito submetido à instrução probatória, cabendo ao Município comprovar que o imóvel, cujo titular do domínio é empresa privada, pertence na verdade ao Município, tratando-se de área pública.”

A suposta prova documental que a embargante alega não ter sido analisada, não elide o fato de que não há prova documental que evidencie a transferência do domínio do imóvel ao ente público municipal, cabendo, portanto, a produção de provas em sentido contrário pelo apelante/embargado.

Portanto, é inquestionável que o domínio do imóvel está registrado na matrícula em nome da empresa embargante.

Com isso, deve ser oportunizado ao embargado/apelante, a produção de provas do exercício da posse.

Ressalta-se que o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, com improcedência do pedido, quando o autor/apelante havia expressamente requerido a produção de provas, precede a discussão sobre os documentos juntados pela embargante.

Com isso, a pretensão destes aclaratórios, em discutir o mérito da ação, é descabida.

Neste sentido:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ANULADA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

(N.U 0032762-51.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“ (...)

1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1030013-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“ (...)

. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções. 3. Havendo omissão quanto a parte do pedido formulado pela parte autora, comporta acolhimento os embargos de declaração opostos por ela.

(N.U 1048014-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Não há, pois, vícios a serem sanados, pois todas as questões que levaram à conclusão do julgado, no sentido de que houve cerceamento de defesa ao embargado/apelante, foram devidamente abordadas no acórdão.

Diante do exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024